Tribunal: TJDFT
Processo: 0711623-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por CANDIDO AGUIAR SILVA contra ato ilegal e coator atribuído ao PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL e ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL, consistente no arredondamento para baixo do número de questões necessárias ao alcance da nota de corte prevista no edital, relativamente a prova objetiva - conhecimentos gerais, do concurso público para provimento de cargos na Secretaria de Desenvolvimento Social do Distrito Federal, tendo em vista a anulação de questões e aplicação de ajuste proporcional da pontuação. Os autos foram inicialmente distribuídos à relatoria do eminente Desembargador Sérgio Rocha, que deferiu a medida liminar, a fim de assegurar ao Impetrante o direito de realizar o curso de formação e, caso aprovado, permanecer no certame, até o julgamento do mérito do mandado de segurança. Após a manifestação da Procuradoria do DF, o exmo. Desembargador chamou o feito à ordem e determinou a redistribuição dos autos à minha relatoria, com fundamento no art. 55 §1o, c/c o art. 59 do CPC/2015, considerando distribuição pretérita do Mandado de Segurança n. 0711601-92.2020.8.07.0000, veiculando a mesma causa de pedir (ilegalidade do arredondamento de notas autorizado pelo TCDF), e mesmas partes no polo passivo (Presidente do TCDF e Secretária da SEDES). Nesse contexto, vieram-me os autos conclusos. É a suma dos fatos. Conforme relatado, o presente mandamus volta-se contra o arredondamento para baixo do número de questões necessárias ao alcance da nota de corte prevista no edital, relativamente a prova objetiva - conhecimentos gerais, do concurso público para provimento de cargos na Secretaria de Desenvolvimento Social do Distrito Federal, tendo em vista a anulação de questões e aplicação de ajuste proporcional da pontuação. Tal fato deu azo a outras ações, propostas por pessoas diversas, as quais foram aleatoriamente distribuídas aos em. Desembargadores componentes deste eg. Conselho Especial. Nesse contexto, ao observar a existência de ações pretéritas envolvendo o mesmo certame, o em. Des. Sérgio Rocha, para quem os presentes autos foram inicialmente distribuídos, assim se pronunciou: Cuida-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por Cândido Aguiar Silva contra o cumprimento, pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social do Distrito Federal, da letra C, item 06 do dispositivo da decisão 850/2020 do TCDF, proferida no processo no 24463/2019, que autorizou o arredondamento, para baixo, do número de acertos necessários para aprovação dos candidatos na prova objetiva de conhecimentos gerais do concurso para o cargo de Técnico em Assistência Social (ID 15966616 – Pág. 42). No ID 16434875, deferi o pedido liminar a fim de assegurar ao impetrante o direito de realizar o curso de formação e, caso aprovado, permanecer no certame, até o julgamento do mérito do mandado de segurança. No ID 16663081 - Pág. 4, a Procuradoria-Geral do DF informa que foram ajuizados mais de 38 mandados de segurança com os mesmos pedidos (manutenção de candidatos no certame), mesmas causas de pedir (ilegalidade do arredondamento de notas autorizado pelo TCDF), além das mesmas partes no polo passivo (Presidente do TCDF e Secretária da SEDES), tendo o primeiro deles, o MS 0711601-92.2020.8.07.0000, sido distribuído à relatoria do Eminente Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira, o qual se encontra prevento para a apreciação dos demais mandados de segurança conexos. Com razão a Procuradoria-Geral do DF. Cabível a reunião dos processos sob a relatoria do desembargador prevento, em razão da conexão, nos termos do art. 55 §1o c/c 59 do CPC/2015. CPC/2015, Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. § 1o Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado. CPC/2015, Art. 59. O registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo. Redistribua-se o presente mandado de segurança à relatoria do Eminente Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira, com as homenagens de estilo, procedendo-se à devida compensação. (id. 16885752). Em que pese respeitável o entendimento supracitado, tenho que não há que se falar em prevenção. Consoante o escólio de Fredie Didier Júnior: As ‘causas repetitivas’ são exatamente aquelas em que os autores poderiam ter sido litisconsortes por afinidade, mas, por variadas razões, optaram por demandar isoladamente. De acordo com o modelo tradicional de conexão previsto nos arts. 103-105 do CPC, essas causas não poderiam ser consideradas conexas: não há pedido nem causa de pedir iguais. Também não há entre elas relação de prejudicialidade ou preliminaridade: a solução de uma em nada afeta a solução da outra. Trata-se de causas que se relacionam pela afinidade de algumas questões de fato ou de direito. Sucede que, em vez de essa conexão determinar a reunião dos recursos para processamento e julgamento simultâneos (como ocorre com a conexão para fim de modificação de competência, art. 103, CPC), outros são os efeitos jurídicos desta nova modalidade de vínculo entre causas: a) escolha de alguns ‘recursos-modelo’ e b) sobrestamento dos demais processos para o julgamento por amostragem. De fato, não seria razoável que a conexão, no caso de demandas repetitivas, tivesse por efeito a reunião dos processos em um mesmo juízo, o que certamente causaria grande confusão e problemas para a solução dos litígios em tempo adequado. Mostra-se aqui, mais uma vez, a força do princípio da adequação, que impõe um processo diferenciado para o julgamento das causas de massa. É bom lembrar que conexão é um conceito jurídico-positivo. No direito processual civil brasileiro, é bem aceita a idéia de que há ‘várias’ espécies de conexão: modificação de competência (art. 103, CPC), pressuposto da reconvenção (art. 315, CPC), formação do litisconsórcio (art. 46, II e III, CPC), conexão por acessoriedade (art. 108, CPC), conexão para processamento de demandas incidentais (art. 109, CPC), conexão por sucessividade (art. 475-P, II, CPC) etc. Cada uma dessas modalidades de conexão tem os seus próprios pressupostos e os seus efeitos jurídicos típicos. (Disponível em: http://www.frediedidier.com.br/editorial/editorial-74/; acesso em 06/03/2018). Analisando a mesma regra, Luiz Dellore discorre: parece-nos que o dispositivo deve ser interpretado de forma restritiva, de modo a não inviabilizar o julgamento dos processos, pois a reunião de milhares de demandas acarretaria muita demora para a instrução e julgamento. Ou seja: esta inovação não se aplica a situações de massa, pois para isso existe o instrumento do IRDR. (Teoria geral do processo, São Paulo: Forense, 2015, p. 201). Diante de preliminares de conexão e prevenção, o eminente Desembargador Hector Valverde, no julgamento do Agravo de Instrumento 0710553-69.2018.8.07.0000, assim fez constar: Preliminares de conexão e prevenção. A mera similitude de causa de pedir nos agravos de instrumentos, que possuem origens e partes diversas, não justifica a conexão e a prevenção pretendidas, e a redistribuição dos autos ao Des. Diaulas Costa Ribeiro só se fundamentaria se as decisões agravadas decorressem da mesma demanda, razão pela qual se mostra adequada a distribuição aleatória do presente recurso. Ademais, no sítio eletrônico deste Tribunal, observa-se que houve a distribuição de outros recursos similares interpostos antes do Agravo de Instrumento n. 0709537- 80.2018.8.07.0000. Portanto, caso fosse aplicada a regra de prevenção, o Agravo de Instrumento n. 0709537-80.2018.8.07.0000, de relatoria do Des. Diaulas Costa Ribeiro, não poderia ser considerado prevento, sob pena de violação ao princípio do juiz natural. Rejeito as preliminares. No caso, o Mandado de Segurança n. 0711601-92.2020.8.07.0000, distribuído em data pretérita à minha relatoria, embora também tenha por objeto obstar o arredondamento para baixo da nota de corte relativamente ao concurso público para provimento de cargos na Secretaria de Desenvolvimento Social do Distrito Federal, não apresenta identidade de partes e diz respeito a demanda diversa. Ademais, das diversas ações distribuídas a este eg. Tribunal envolvendo o referido certame, muitas já culminaram em julgamento de mérito e transitaram em julgado, mas cada uma sob a Relatoria do Desembargador ao qual o feito foi aleatoriamente distribuído. Tenho, portanto, que a regra segundo a qual a conexão implica julgamento conjunto por prevenção não se aplica a demandas ajuizadas por partes diferentes, contendo relações jurídicas independentes entre si, como no presente caso, não sendo suficiente a ensejar a distribuição por prevenção, data vênia, a existência de processos similares, que tenham em comum apenas a discussão da mesma matéria de fundo. Ademais, segundo entendimento do eg. Superior Tribunal de Justiça, constitui faculdade, e não obrigação do Magistrado, o reconhecimento da necessidade de julgamento simultâneo de litígios semelhantes. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. IMPROCEDÊNCIA. CONEXÃO. FACULDADE DO JULGADOR. SÚMULA N. 235/STJ. SENTENÇA PROFERIDA EM UMA DAS DEMANDAS. INSTÂNCIAS CRIMINAL E CÍVEL. INDEPENDÊNCIA. CONDENAÇÃO CRIMINAL. MATERIALIDADE E AUTORIA. COISA JULGADA NO CÍVEL. INVIABILIDADE DE AFASTAMENTO DO NEXO CAUSAL. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA PELO INDEFERIMENTO DE PROVA. ART. 935 DO CÓDIGO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO HOSPITAL POR CONTRATAÇÃO DE FALSO MÉDICO. CULPA IN ELIGENDO. PENSIONAMENTO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. BASES FÁTICAS DISTINTAS. VALOR DO DANO MORAL. REDUÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ. (...) 2. O juiz tem a faculdade, e não a obrigação, de reconhecer a conexão entre duas ou mais demandas à luz da matéria controvertida, quando concluir pela necessidade de julgamento simultâneo para evitar a prolação de decisões conflitantes em litígios semelhantes. (...) 9. Recurso especial parcialmente conhecido e desprovido. (REsp 1.496.867/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/05/2015, DJe 14/05/2015). Assim, tenho por inviável a distribuição do presente mandado de segurança por prevenção a demandas semelhantes anteriormente distribuídas. Pelo exposto, com base nos arts. 66, II, parágrafo único, e 953, I, do CPC e art. 206 do RGITJDFT, SUSCITO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Proceda a Secretaria a remessa da presente decisão ao Setor de Distribuição, mediante ofício ao eminente Desembargador Presidente do Conselho Especial, instruindo-o com cópia integral do presente Mandado de Segurança - disponível no sistema PJE. Intimem-se as partes acerca da suscitação do conflito de competência. Aguarde-se na Secretaria o julgamento pelo Conselho Especial. I. Brasília, 10 de agosto de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator